Tribunal: STF
Processo: SL 1312
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada por Gilson de Oliveira Brandão, Prefeito do Município de Uruará (PA), com o objetivo de suspender os efeitos de decisão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000876-03.2014.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paraense, que, revogando anterior decisão proferida naqueles autos, cassou a medida cautelar inicialmente deferida.
    Segundo narrado, referida ação foi ajuizada em face de legislação editada no município de Uruará, que permitiu a servidores integrantes da carreira do magistério público, em nível médio, a mudança automática de cargo, mediante a comprovação de habilitação profissional obtida em grau superior de ensino, sem a necessária realização de concurso público.
    Tal demanda estava tramitando com a concessão de liminar, há vários anos, até que acabou redistribuída e a nova relatora, de ofício e passados seis anos da concessão daquela liminar, revogou-a, fato que tem o potencial de carretar grave lesão à ordem administrativa e ao interesse e economia públicos, dado o severo impacto que pode acarretar nas finanças do município.
    Defendeu a plena possibilidade do ajuizamento da presente suspensão, por haver matéria constitucional em debate nos autos, conforme já reconhecido pelo E. STJ, ao não conhecer da suspensão ajuizada perante aquela Corte, bem como a flagrante ilegalidade da decisão atacada.
    Por isso e destacando a existência de inúmeros precedentes desta Suprema Corte a acolher a pretensão ora deduzida, postulou a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional.
    É o relatório.
    Decido.
    Consigne-se, inicialmente, que o requerente, enquanto pessoa física, não detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, o qual deve ser ocupado pelo município de Uruará.
    Assim e como ele demonstrou ser o atual Prefeito daquele município e outorgou regular procuração para os subscritores da petição inicial, cuida-se de mera irregularidade, que pode ser perfeitamente sanada; então, corrija-se a autuação do processo, para constar como requerente o Município de Uruará, representado por seu Prefeito. 
    Quanto ao mais, tem-se que a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela faz-se presente, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, pois se refere à eventual violação do princípio da investidura em cargo público mediante a realização de concurso, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    À vista dessas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando ao exame da medida cautelar postulada pelo requerente. 
    Os artigos 1º da Lei nº 9.494/97 e 4º da Lei nº 8.437/92 disciplinam os pedidos de suspensão de execução liminar e demais decisões formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    No presente caso, tenho que a situação narrada nos autos e decorrente da prolação da decisão atacada, reveste-se de contornos de extrema gravidade, a justificar a imediata análise do pleito suspensivo por ele deduzido. 
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública, na medida em que a decisão ora impugnada, ao reconsiderar, vários anos mais tarde, liminar que havia suspendido a vigência de normas municipais, tem o condão acarretar graves consequências à ordem jurídico-administrativa do município requerente, bem como a seus cofres públicos. 
    E isso porque a questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de que servidores públicos aprovados para cargos de nível médio, possam ascender a cargos de nível superior, desde que demonstrem possuir esse grau de escolaridade.
    Não é demais trazer à lume o comando da Súmula Vinculante n º 43, desta Suprema Corte: 
    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido (DJe de 17/4/15).
    Do mesmo modo, ainda que o cargo integre a carreira, não parece admissível que quem prestou concurso para função de nível médio, ou mesmo inferior, ascenda automaticamente a cargo de nível superior, apenas demonstrando possuir a necessária graduação escolar e sem passar por nenhum concurso público específico para tanto.
    De fato, são incomensuráveis as consequências que uma tal decisão pode vir a acarretar à organização administrativa do município, bem como a seus cofres públicos. 
    Não é demais ressaltar que, em ações de contracautela não se aprofunda na análise do mérito da matéria subjacente, mas em casos como o presente, não se pode deixar de incursionar pelos seus termos, máxime quando em disputa situação a envolver muitos servidores públicos e quando frontalmente afrontada a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Assim, o eventual cumprimento do comando que decorre, logicamente, da cassação da liminar, promovida pela decisão ora atacada, não parece recomendável, constituindo fato que pode acarretar grave lesão à ordem público-administrativa do município requerente, isso sem falar na enorme insegurança jurídica que certamente acarretará sobre tema de tamanha envergadura para a organização político-administrativa daquela urbe. 
    Mais adequada se mostra, destarte, a imediata suspensão dos efeitos dessa decisão, para que volte a produzir seus regulares efeitos, a anterior liminar deferida nos autos (e que estava em pleno vigor há muitos anos), até final julgamento da ação de inconstitucionalidade em tela.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida em 11/2/20, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000876-03.2014.8.14.0000, até o respectivo trânsito em julgado dessa ação.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente